Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. ACERVO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. NEGADO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confissão do corréu, circunstâncias da prisão e laudo pericial, inviável falar-se em absolvição ou desclassificação para porte de droga para uso.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - O STF no julgamento do RE 593.818, na análise do tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência formada no STJ e nesta Corte.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e/ou portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD.
VI - Não se concede o direito de apelar em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a ação penal, foi sentenciado ao cumprimento de pena em regime fechado, é reincidente e portador de maus antecedentes, tudo a demonstrar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
VII – Recurso do primeiro réu conhecido parcialmente. Apelações desprovidas.